Tribunal: TCU
Processo: 007.147/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7101/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Adhemar José dos Santos emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - TRE/BA e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 (rubrica n. 056); Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2988/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, já havia apreciado pela ilegalidade o ato e-pessoal 58.820/2018, emitido em favor do interessado, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 166.645/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 58.820/2018; Considerando, no entanto, que meu gabinete verificou, por meio de consulta à ficha financeira de 5/2023 no sistema e-Pessoal, que a rubrica "0056-PARCELA COMPENSATÓRIA - RE STF 638.115/CE (Vantagem de caráter pessoal - Parcela Compensatória (quintos/décimos) ) ", que constava da estrutura remuneratória do interessado na versão submetida ao exame desta Corte de Contas (peça 3, p. 4), foi completamente absorvida, o ato em questão deve ser considerado legal, para fins de registro, uma vez que a referida irregularidade deixou de existir, nos termos do art. 260, § 4o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 1o da Resolução 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Adhemar José dos Santos, ordenando seu registro, nos termos do art. 260, § 4o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 1o da Resolução 353/2023, e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.147/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adhemar José dos Santos (XXX.082.615-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.